Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030872-98.2025.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (
1
98
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE, COM APLICAÇÃO DO ART. 94, § 5o, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT, PARA FIXAR O VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. MANIFESTAÇÕES EM SUSTENTAÇÃO ORAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO DE NATUREZA RELATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEFESA TÉCNICA. IMPUTAÇÕES E EXPRESSÕES DESVINCULADAS DO OBJETO DA CAUSA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00, em razão de declarações proferidas em sustentação oral durante sessão de julgamento nesta Corte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) julgamento antecipado da lide; (
ii
) se as declarações, em sustentação oral, estão abrangidas pela imunidade profissional; e (
iii
) valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas são suficientes para formação do convencimento do julgador.

4. A imunidade profissional do advogado é relativa e não deve extrapolar os limites da defesa técnica.

5. Comprovados o ato ilícito, o dano à honra e o nexo causal, resta configurada a responsabilidade civil subjetiva.

6. A indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, obedecendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente à formação do convencimento judicial.

2. A imunidade profissional do advogado é relativa e não abrange expressões ofensivas desvinculadas do objeto da causa.

3. A extrapolação dos limites da defesa técnica, com ofensa à honra objetiva de colega advogado, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370,
p.u
.; CC/2002,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp no 1.879.141/MS; Súmulas no 54 e no 362/STJ; TJMT, N.U 1036769-95.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por PEDRO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 50.000,00, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 345366857).

O apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida. Afirma que a prova testemunhal era essencial para demonstrar o contexto fático das declarações proferidas, especialmente quanto à existência de investigações policiais (Operação “Office Crime”) e procedimentos administrativos perante o CNJ e o TJMT, os quais teriam sido apenas narrados no exercício regular da advocacia.

No mérito, defende que suas manifestações tiveram natureza meramente narrativa e defensiva (
animus
narrandi
), estando amparadas pela imunidade profissional. Argumenta que não houve imputação falsa de crime, mas referência a fatos públicos e investigações oficiais em curso, inexistindo dolo ou ilicitude. Aduz que eventual apuração sobre calúnia se encontra submetida à esfera penal, com ação privada suspensa em razão de exceção da verdade, o que tornaria temerária a conclusão cível sobre
animus
caluniandi
.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, sua reforma para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, para fixar em valor não superior a R$ 5.000,00 (id. 345366858).

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 345366860).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALEX AUGUSTO GRAÇA SCHMIDEL, OAB
/SC 72981, E ANT
Ô
NIO JO
Ã
O DE CARVALHO J
Ú
NIOR
, OAB/MT 6232-0.

V O T O
(PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Argui o apelante cerceamento de defesa, sob fundamento de que o julgamento antecipado da lide não oportunizou a produção de prova oral, que era imprescindível.

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

Os fatos ocorreram durante sessão de julgamento de recurso de apelação realizada por videoconferência nesta Corte, circunstância que permite a adequada aferição dos fatos por meio da avaliação do respectivo
vídeo, meio
idôneo e suficiente à elucidação da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nessesentido:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que reputenecessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradaainstrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Da mesma forma,estaCâmara:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade quando não houver prejuízo, sendo lícito o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente documental e o feito estiver apto ao julgamento.

A cláusula de honorários quota litis em percentual superior a 50% do benefício obtido mostra-se abusiva e contrária à jurisprudência consolidada, sendo cabível a restituição do valor excedente.

Não comprovada violação a direito da personalidade, é indevida a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de honorários advocatícios ad
exitum
em demandas previdenciárias desde que respeitado o limite ético e legal de 30% sobre o valor do benefício. 2. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo às partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, II; CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002,
arts
. 422 e 927; L. 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002062-60.2023.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, DJE 26.10.2024.

(N.U 1002786-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026).

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA.CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO.PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COMRAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]O indeferimento da produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, e não se demonstra prejuízo concreto à parte.[...]

(N.U 1013668-78.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Assim,REJEITOa preliminar arguida.

V O T O

(PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

(PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXM
O
. SR
. D
R
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

A controvérsia se limita a verificar se as declarações realizadas pelo apelante durante sua sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação cível n. 1001266-74.2023.8.11.0015 da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, configuraram excesso apto a caracterizar ato ilícito e, consequentemente, impor o dever de indenizar.

A responsabilidade civil se consubstancia no dever de indenizar o dano sofrido por outrem quando decorrente de ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa a direito alheio e lesão a interesse juridicamente tutelado, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

A prova documental e audiovisual revela que o réu, durante a sustentação oral em julgamento atinente a recurso passou a proferir afirmações que extrapolaram a causa em debate.

Vejamos trecho da fala:

“[...] Nós precisamos aqui fazer algumas pontuações porque quando vejo um colega vir sustentar na Tribuna com ofensas a parte contrária, primeiro porque não tem direito, segundo, não foi essa parte, não foram os advogados dessa parte quem sumiram com documentos de dentro de processo desse Tribunal e que tem até hoje parte buscando responsabilidade pessoal de funcionário desse Tribunal [...]

Esses crimes praticados em processos por advogados não é
a
toa que nós vemos a Polícia batendo dentro de escritório e fazendo busca e apreensões e tendo como nome aí na praça inteira conhecida como “escritório do crime[...]

Nós precisamos advogados, agir com lealdade processual e não sair para imprensa fazendo piada. E no outro dia ser manchete da imprensa de busca e apreensão pela Polícia e pasmem, pasmem, [...]” (id. 345365868).

A imunidade profissional do advogado, prevista no Estatuto da Advocacia consiste em assegurar liberdade técnica para a defesa do cliente e não para manifestações alheias à causa.

A conduta do apelante excedeu os limites inerentes ao exercício regular da advocacia, configurando ato ilícito, visto que violou ao direito de personalidade do autor, especialmente, à honra objetiva e à imagem profissional.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIME A ADVOGADO. ABUSO DE DIREITO. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição da prática de crimes ao recorrente, acompanhada de transcrição de tipos penais e requerimento de instauração de inquérito, foi realizada sem qualquer elemento técnico-probatório que a sustentasse, extrapolando os limites do exercício regular da advocacia e configurando abuso de direito.

4.
A imunidade profissional do advogado, embora constitucionalmente assegurada, não alcança manifestações desprovidas de substrato fático mínimo, tampouco comporta acusações levianas que atentem contra a honra profissional de outrem
.

5.
A imputação de crime contra a fé pública, desprovida de lastro probatório, constitui ilícito civil por violação à boa-fé e aos direitos da personalidade, caracterizando dano moral presumido pela gravidade objetiva da acusação.

6. A indenização deve ser arbitrada de forma proporcional, observando a gravidade da conduta, a ausência de dolo específico e a função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A imunidade profissional do advogado não ampara acusações criminais desprovidas de lastro mínimo de verossimilhança. 2. A imputação infundada de crime no exercício da atividade advocatícia constitui abuso de direito e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 133; CC,
arts
. 187, 389, parágrafo único e 406; Lei n. 14.905/2024; EOAB, art. 2o, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.879.141/MS, REsp n. 1.065.397/MT, Súmulas n. 54 e n. 362, Tema n. 112, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1022717-53.2018.8.11.0041 e N.U 1026884-29.2024.8.11.0001.

(N.U 1036769-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA PERPETRADA POR ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DA ALCUNHA “FALSÁRIO” AO AUTOR EM PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS –EXCESSO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA CUMULADA DA TAXA SELIC E IPCA – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imunidade do advogado é relativa, não abrangendo os excessos desnecessários ao exercício de sua atividade. Assim, se a qualificação pejorativa atribuída à parte Autora não constituía meio essencial para a defesa dos interesses do seu cliente, tampouco era necessária para o fim pretendido (desarquivamento dos autos), resta evidenciada a estrapolação dos limites do mero exercício profissional, a autorizar a responsabilização civil.

O dano moral passível de ser ressarcido é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, decorrente do ilícito caracterizado pelo dolo de ofender a honra da pessoa, e que restou demonstrado nos autos.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.

A incidência cumulativa da Taxa SELIC e do IPCA, sobre o mesmo período, para a atualização do débito configura bis in idem.

(N.U 1022717-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025).

O liame causal também se mostra configurado, porquanto o dano alegado emerge como consequência imediata das declarações externadas pelo apelante na sustentação oral referida.

O dano moral resta caracterizado, uma vez que a exposição, em sessão pública de julgamento transmitida pelo canal oficial, aliada à divulgação do episódio por órgãos de imprensa, configura circunstância lesiva à sua reputação profissional.

Presentes, portanto, todos os pressupostos da responsabilidade civil.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização, cumpre recordar que o arbitramento do dano moral deve atender à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta.

A fixação do
quantum
não pode implicar enriquecimento sem causa, tampouco ser irrisória a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação. Todavia, no arbitramento do valor, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização.

Nesse contexto, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença mostra-se desproporcional, recomendando-se sua redução para patamar mais equitativo.

Assim, a redução da condenação para R$ 10.000,00, atende à razoabilidade que norteia a espécie e segue os parâmetros de valores adotados por esta Câmara.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059, segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Li atentamente o voto de Vossa Excelência e estou de acordo com todos os tópicos levantados. Apenas faço uma ponderação
quanto
ao valor
da condenação em primeira instância. Inclusive v
erifique
i que a douta Relatora citou um caso de minha relatoria
em qu
e arbitrei o valor de R$10.000,00
, mas,
ao reanalisar
o caso
nest
a manhã,
constatei tratar-se de
situação bastante diferente,
na qual havia certa
correlação

entre as
imputações negativas
e
criminosas
e a
causa.

N
o presente caso, a
situação é muito mais grave.

Verifiquei
que as ofensas foram de gravidade muito maior, p
ois houve imputação da
prática de crimes,
inclusive
associação ao de
lito de homicídio,
proferidas da
tribuna do Tribunal de Justiça, ou seja, com ampla divulgação e potencialidade lesiva
significativamente superior.

Ademais, tais
imputações não guardavam qualquer

co
r
r
elação com o
objeto que
estava sendo julgado naquela oportunidade.

Salvo melhor juízo, tratava-se de
Apelação
oriunda
de Cumprimento de Sentença
, não havendo qualquer pertinência entre
essas imputações desonrosas e ofensas gratuitas.

Desse modo, divirjo tão somente em relação ao valor.
Arbitro o montante de
R$30.000,00 a título de dano moral,
por entendê-lo suficiente
para
impedir novas propa
g
ações de ofensas,
além de cumprir
função
pedagógic
a
.

Mantenho
, ainda,
os honorários em 10% sobre o valor da condenação, não cogitando em
majoraçã
o, em resp
eito ao Tema
firmado pelo
STJ que disciplina
a matéria
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(2o

VOGAL - CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(
2o VOGAL – CONVOCADO):

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ocorrência de violação à honra objetiva e à imagem profissional, restando configurado o dever de indenizar e à necessidade de redução fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A eminente e. Relatora entendeu por reduzir o valor da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto o e. 1o Vogal divergiu para reduzir o valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com as devidas vênias à e. Relatora, acompanho o 1o Vogal. Explico.

Com a devida vênia a ambos, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar intermediário, que melhor atenda ao critério da razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

O valor originalmente arbitrado mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a extensão do dano e a ausência de elementos que indiquem repercussão de maior gravidade.

Por outro lado, a redução ao patamar de R$ 10.000,00 revela-se aquém do necessário para cumprir a finalidade pedagógica da condenação, não se mostrando suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, tampouco para compensar adequadamente o abalo sofrido.

De igual modo, embora a quantia de R$ 30.000,00 represente redução em relação ao valor inicial, ainda se mostra elevada.

Nesse contexto, entendo que a fixação da indenização em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
se mostra mais adequada e equilibrada, porquanto suficiente para reparar o dano experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
divirjo parcialmente de ambos os votos
, para fixar o
quantum
indenizatório no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

No caso, portanto, temos valores diferentes de indenização, sendo aplicável o art. 94, §5o, do Regimento Interno do TJMT.

Desse modo, consulto qual seria o valor a ser fixado?

Pela média, não é?

Assim, pela média, o valor da indenização fica estabelecido em R$20.000,00 (vinte mil reais), dando-se parcial provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026